Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0715012-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEMIR NORONHA DA SILVA, EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EIRELI AGRAVADO: SARMENTO &amp; MACHADO PRESTACAO DE SERVICOS EM EVENTOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Excecon Contabilidade Consultoria E Administração Eireli (Excecon Administração E Soluções Contábeis) e por Waldemir Noronha da Silva em face da decisão que, no curso dos embargos do devedor que aviaram em face da execução de título extrajudicial que é promovida em seu desfavor pela agravada – Sarmento &amp; Machado Prestação de Serviços em Eventos Ltda – almejando, em suma, a declaração de nulidade e a extinção da execução de título extrajudicial, em saneamento e organização do processo, dentre outras providências, empreendera as seguintes resoluções: (i) extinguira o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso VI, do CPC, no que se refere ao pedido de condenação da embargada à restituição em dobro do valor que teria sido indevidamente cobrado nos autos do executivo; (ii) fixara os pontos controvertidos; (iii) indeferira a dilação probatória almejada pelas partes; e (iv) determinara o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público. Almejam os agravantes a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, de forma a que (i) seja assegurado o processamento dos embargos à execução quanto ao pedido de repetição de indébito que formularam, (ii) seja infirmado o entendimento esposado quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa da embargada para aviamento do executivo e (iii) para que seja assegurado o pleno exercício do direito de defesa, mediante a produção da prova que postularam. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que aviaram, asseveraram, em suma, que o pedido de restituição em dobro do valor indevidamente demandado na execução, com fundamento no art. 940 do Código Civil, pode ser formulado em qualquer via processual, inclusive em sede de embargos à execução, devendo, pois, ser determinada a apreciação do mérito do pedido condenatório formulado em desfavor da embargada. Salientaram, quanto ao mais, que a parte embargada pretende pleitear, nos autos do executivo, direito alheio em nome próprio, a descerrar na falta de legitimidade ativa indispensável à propositura da ação de execução, devendo o decisório, portanto, ser infirmado no ponto em que “declarou a legitimidade da Embargada/Agravada para em nome próprio pleitear direito de outrem”[1]. Destacaram que a delimitação dos pontos controvertidos pelo Juízo de origem não pode servir de justificativa para a restrição de dilação probatória pretendida pelas partes, sobretudo em face das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Defenderam que a decisão recorrida, ao indeferir a produção das provas pretendidas pelos embargantes, ocasionara inequívoca violação a tais mandamentos constitucionais, que devem, pois, ser reestabelecidas. Alfim, aduziram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Excecon Contabilidade Consultoria E Administração Eireli (Excecon Administração E Soluções Contábeis) e por Waldemir Noronha da Silva em face da decisão que, no curso dos embargos do devedor que aviaram em face da execução de título extrajudicial que é promovida em seu desfavor pela agravada – Sarmento &amp; Machado Prestação de Serviços em Eventos Ltda – almejando, em suma, a declaração de nulidade e a extinção da execução de título extrajudicial, em saneamento e organização do processo, dentre outras providências, empreendera as seguintes resoluções: (i) extinguira o processo, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso VI, do CPC, no que se refere ao pedido de condenação da embargada à restituição em dobro do valor que teria sido indevidamente cobrado nos autos do executivo; (ii) fixara os pontos controvertidos; (iii) indeferira a dilação probatória almejada pelas partes; e (iv) determinara o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público. Almejam os agravantes a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, de forma a que (i) seja assegurado o processamento dos embargos à execução quanto ao pedido de repetição de indébito que formularam, (ii) seja infirmado o entendimento esposado quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa da embargada para aviamento do executivo e (iii) para que seja assegurado o pleno exercício do direito de defesa, mediante a produção da prova que postularam. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição, em suma, se a sanção civil de pagamento em dobro por cobrança judicial indevida pode ser perquirida em ambiente de embargos à execução, se subsiste legitimidade ativa da embargada para promover o executivo que maneja em desfavor dos embargantes e, alfim, se soa lídimo, sob o prisma da ampla defesa e do contraditório, o indeferimento da dilação probatória almejada pelos agravantes. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, registro, inicialmente, não sobejar possível o conhecimento de parte das pretensões aviadas. Consoante se afere da consulta dos autos de origem, Sarmento E Machado Serviços Em Eventos Ltda. aviara execução de título extrajudicial (processo n° 0721229-63.2024.8.07.0001) em desfavor de Waldemir Noronha da Silva e de Excecon Contabilidade Consultoria e Administração Ltda., imputando-lhes, em síntese, o inadimplemento do valor nominal de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais), retratado em Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes. Com isso, asseverara que, em não tendo os executados realizado o pagamento a tempo e modo, o valor contratual, acrescido dos encargos financeiros inerentes à mora, perfariam a monta de R$142.531,20 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos), pautando, pois, a execução. Admitido o executivo e aperfeiçoada a relação processual, apresentaram os executados embargos à execução (processo n° 0715012-70.2025.8.07.0000), oportunidade em que, a par de requererem a concessão de efeito suspensivo, com o fito de suspender o trâmite do executivo até sua definitiva resolução, vindicaram a declaração de inexigibilidade do título exequendo, com fulcro na subsistência de falsidade ideológica, coação, ameaça e lesão, não existindo a relação jurídica de direito material em que se sustentaria o termo de confissão de dívida exequendo. Na oportunidade, os embargantes, ora agravantes, formularam os seguintes pedidos: “1)- seja recebidos os presentes embargos à execução, e seja deferido o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, para suspender a execução, até o julgamento final destes embargos, bem como proibir a parte Embargada de praticar qualquer ato de execução que resulte em bloqueio de bens ou valores dos Embargantes ou outras medidas que resultem em constrangimento ilegal dos Embargantes, tais como inscrição no nome dos Embargantes em cadastro de devedores ou outras medidas coercitivas; 2)- NO MÉRITO, os Embargantes requerem o acolhimento deste Embargos à Execução, e seja DECLARADA A NULIDADE DA EXECUÇÃO, com a EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO, com fulcro no artigo 803, I, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por estarem AUSENTES, NOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS QUE EMBASAM A EXECUÇÃO, OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 783 (CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE), do mesmo diploma legal; 3)- seja condenado o Embargado no pagamento do valor da execução, em favor dos Embargantes, nos termos do artigo 940 do Código Civil; 4)- seja o Embargado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Os Embargantes postulam por todos os meios legais de prova, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC/2015, desde que hábeis a provar a verdade dos fatos narrados nesta contestação cumulada com reconvenção, especialmente pela juntada de novos documentos, eventualmente supervenientes, prova pericial, caso for necessário, pela oitiva de testemunhas, a serem arroladas no momento oportuno, e especialmente pelo depoimento pessoal da representante da parte Embargada - Igor Emir Suaiden, que desde já requerem.”[2] Recebidos os embargos do devedor sem o efeito suspensivo almejado, foram os embargados intimados a apresentar resposta, os quais requereram, em suma, a improcedência da defesa formulada[3]. Posteriormente, intimadas as partes a se manifestarem, inclusive quanto à especificação de provas que pretendiam produzir, os embargados requereram a produção de prova testemunhal e o colhimento do depoimento pessoal do segundo embargante, além de prova pericial e produção de ata notarial, ao passo que os embargantes requereram a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal da embargada. Fora sob esse contexto que sobreviera a decisão saneadora ora agravada, prolatada nos seguintes termos, in verbis: “(...) É o relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 914 do CPC: “O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos” (g.n.) Vê-se, portanto, que os embargos são o meio de defesa à execução, realizado em autos apartados por opção legislativa, com a finalidade de dar celeridade à tramitação das execuções de título extrajudiciais. Considerando a finalidade dos embargos, de opor-se à execução, vê-se que é incabível o pedido de restituição em dobro do valor no bojo dos embargos, pois o pedido em questão é autônomo e não tem a finalidade de defesa, mas de ataque. De outra parte, observa-se que de acordo com o art. 25-A, inc. II, da Lei n.o 11.697/2008, compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais “o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções extrajudiciais”. O pedido de restituição em dobro, embora em tese cumulável com o de embargos à execução, porque ambos tramitam sob o rito do procedimento comum, não pode ser processado neste Juízo, pois não se trata de embargos do devedor, de terceiro, pedido cautelar, processo incidente ou incidente processual relacionado à execução, trata-se de pedido autônomo que precisa tramitar sob o rito comum perante o Juízo Cível competente. Assim, tenho que é inadequada a via eleita quanto ao pleito em questão, sendo a parte embargante carente do interesse de agir quanto ao pedido de condenação da parte embargada a restituição em dobro do valor que teria sido indevidamente cobrado, razão pela qual, neste aspecto, declaro o feito extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. No mais, as partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. O embargante alega ter havido coação e lesão que inquinariam de nulidade o negócio jurídico que deu origem à execução. Nos termos do art. 151 do Código Civil (CC): (...) O embargante não descreve qual teria sido a coação sofrida, nem informa quem seria o autor (ou autores) da coação, apenas menciona que firmou a confissão de dívida sob forte ameaça e coação de terceiros não identificados a mando do sócio da empresa embargada. Vale o registro de que, nos termos dos artigos 154 e 155 do CC: (...) Já a lesão é definida no art. 157 do CC nos seguintes termos: (...) Em outro giro, vê-se que a parte embargante ainda alega que não prestou nem prometeu prestar os serviços de intermediação para compensação de crédito tributário junto à Receita Federal à empresa embargada, mas que fora procurada para emitir uma nota fiscal no valor de R$ 115.810,00 devendo receber por isso o valor de R$ 15.000,00 e que os serviços seriam prestados por Rodrigo e Cirilo, adquirindo precatórios. Pois bem. Consta do instrumento particular de confissão de dívida que fundamenta a execução que (cláusula 1a, parágrafo único, ID 211967726, pág. 23): (...) De fato, é credora no Instrumento de Confissão de Dívida a empresa embargada Sarmento e Machado, que tem personalidade distinta das empresas Apreciatto Gourmet e Silt Self Service. O fato de a parte embargada ter informado que contratou os serviços dos executados para empresas de seu grupo econômico não altera a causa de pedir da execução, pois se vê que a execução se funda no Instrumento Particular de Confissão de dívida firmado pela parte executada. Também o fato de a parte embargada ter esclarecido que contratara serviços para empresas diversas não implica estar ela defendendo direito alheio em nome próprio, pois é a parte embargada credora do título executado, defendendo assim direito próprio, em nome próprio. Por derradeiro, se a declaração da origem do débito contida na cláusula 1a, parágrafo único da confissão de dívida tem reflexo na exigibilidade do título executado é questão que será analisada no mérito dos presentes embargos. Diante desse quadro fático e legal, fixo como pontos controvertidos: a) a efetiva ocorrência de coação e, em caso positivo, se a parte embargada tinha efetiva ciência da coação, b) a efetiva ocorrência de lesão e, c) se a declaração da causa debendi constante do Instrumento de Confissão de Dívida está em descompasso com a realidade e, em caso positivo, se afeta a exigibilidade do título executado. Diante dos pontos controvertidos fixados, passo a analisar os pedidos de prova. Indefiro o pedido da parte autora, de desentranhamento dos áudios juntados pela parte ré, pois não informou em que ponto estes documentos teriam sido manipulados, suprimidos, excluídos ou adulterados e qual seria, em seu entendimento, o reflexo dessas modificações para o processo. O valor probatório dos áudios apresentados, entretanto, será apreciado no mérito. Também indefiro o pedido da parte autora, de depoimento pessoal do representante legal da embargada, Sr. Igor Emir Suaiden, pois não se presta a comprovar quaisquer dos pontos controvertidos. Indefiro ainda o pedido genérico da parte autora de produção de provas testemunhais, pois as partes foram intimadas, sob pena de preclusão, a “indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade de prova requerida” e “caso requeriam a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar” (ID 218318182). Não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus processual, preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas. De outra parte, indefiro o pleito da parte ré, de depoimento pessoal do embargante Waldemir, pois também não se presta a comprovar quaisquer dos pontos controvertidos. Com relação às testemunhas Rodrigo Miranda, Carlos Machado e Diogo Campos, o primeiro responsável pela apresentação das partes, o segundo teria testemunhado a contratação e o terceiro contador, nenhuma oitiva teria o condão de elucidar os pontos controvertidos além das provas documentais que já constam dos autos. Não vislumbro a utilidade de sua oitiva, razão pela qual a indefiro. No que tange ao pleito de perícia no celular do Sr. Igor quanto às mensagens de áudio juntadas ou a apresentação de ata notarial, indefiro a perícia, pois apesar de o embargado ter alegado a possibilidade de sua manipulação, supressão, exclusão ou adulteração, não indicou em nenhum momento em que os áudios teriam sofrido tais modificações indevidas, não havendo assim objeto para a realização de perícia. Com relação à ata notarial, já estando a parte de posse dos áudios no momento em que produziu a peça de defesa, não havia óbice à juntada a ata notarial no momento processual adequado, estando assim preclusa sua juntada, motivo pelo qual indefiro o pedido. Não vislumbro a necessidade de produção de qualquer outra prova. Considerando que o conteúdo da petição inicial dos embargos indica a realização de ilícitos, especialmente da declaração da parte embargante de que fora contratada para emitir nota fiscal sem qualquer prestação de serviço, embora ao final não tenha de fato emitido este documento fiscal. Bem como quanto à declaração de que o valor pago, de R$ 70.000,00, cujo recibo fora assinado pelo embargante Waldemir, na realidade se destinava a propina visando redução do débito fiscal das empresas Apreciatto Gourmet e Silt Self Service, tenho que cópia dos autos deve ser encaminhada ao Ministério Público, para as providências que entender cabíveis. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Encaminhe-se cópia dos presentes autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Tudo feito, e preclusa esta, retornem conclusos para sentença.” [4] Reprisados os atos processuais antecedentes, de conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento, como é o caso, é cediço, dos embargos à execução, que, a despeito de serem processos incidentais ao executivo, envolvem cognição plena sobre os fatos e o direito discutido. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo art. 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[5] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo art. 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo art. 1.0009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[6] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que parte do agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada, em substância, resolvera questões processuais atinentes a prova, que, de seu turno, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, lhes sobejará o direito de, ante o previsto no art. 1.009, §1o, do estatuto processual, irresignarem-se contra a decisão que inviabilizara a inserção da ação na fase probatória, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhes é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a ser assegurada aos agravantes a produção das provas que reclamaram. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, aos agravantes sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgirem-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, se as provas que reclamaram afiguram-se efetivamente pertinentes e aptas a subsidiarem o equacionamento dos fatos controvertidos, legitimando sua produção como expressão do amplo direito de defesa que lhe é assegurado pela vigente Carta Magna. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo Código de Processo Civil e não vislumbrando a possibilidade de advir às partes, notadamente aos agravantes, dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminado de imediato o decidido originalmente, a decisão hostilizada, quanto ao ponto, não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Ressalvo, por outro lado, que, no que pertine à irresginação endereçada ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da embargada para o manejo do executivo, a questão pode ser enquadrada, por identidade de razão, à previsão de cabimento referente à exclusão de litisconsorte, inciso VII do dispositivo transcrito. Sob essa inexorável perspectiva, naquilo que sobeja às razões e pedidos recursais conjurados com o indeferimento da dilação probatória requestada na origem, porque cabível, tempestivo, devidamente preparado, subscrito por advogado regularmente constituído, satisfazendo, pois, os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade que lhe são próprios, conheço do agravo. Superado o juízo de admissibilidade recursal, registro que, do cotejo dos autos, afigura-se, ao menos em sede de cognição sumária própria deste momento processual, patenteada a legitimidade da embargada, ora agravada, para figurar na angularidade ativa do executivo que deflagrara em desfavor dos embargantes, ora agravantes. Com efeito, é cediço que consubstancia princípio elementar de direito processual que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada em nosso ordenamento jurídico. É que, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado a qualquer prova do direito postulado em juízo, constituindo direito autônomo e abstrato, ensejando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, não se subordinam ou confundem com a análise de mérito do direito evocado. Da simples leitura do caderno processual atinente ao procedimento executivo denota-se que é, de fato, a exequente – Sarmento &amp; Machado Prestação de Serviços em Eventos Ltda. – a pessoa jurídica que figura como credora, no título que aparelha o procedimental executivo, da quantia reputada inadimplida. Como cediço, a execução deve ser promovida pelo titular do crédito que se encontra materializado no título executivo, sendo, no caso concreto, a própria embargada, ora agravada, a empresa que detém essa condição, pois quem titulariza o crédito segundo o termo de confissão de dívida. O simples fato de o crédito ter, supostamente, origem na contratação dos executados pela exequente para a prestação de serviços a empresas diversas da contratante não infirma essa realidade jurídica. É que, em suma, o direito de crédito é vinculado à relação contratual e ao título executivo que dela se origina, e não se transmuda em razão da afetação ou proveito econômico que a prestação possa irradiar em favor de terceiros. O fato é que a execução de título extrajudicial subjacente fora lastreada em termo de confissão de dívida assinado pelos litigantes, em que consta expressamente a empresa embargada como credora da quantia assumida, também expressamente, pelos embargantes, daí ressoando patente a pertinência subjetiva da empresa exequente para deflagrar o procedimental embargado. Por outro lado, se os valores porventura são impassíveis de serem perseguidos em razão das máculas apontadas pelos embargantes (falsidade e vício de vontade), são questões que se confundem com o próprio mérito dos embargos à execução e, naturalmente, com ele deverão ser analisadas. A questão que deve ser meritoriamente perscrutada (exigibilidade do título) não se confunde, portanto, com a legitimidade ativa da embargada para manejo do executivo em desfavor dos embargantes, consoante deixara o Juízo de origem claramente transparecer a partir da decisão de saneamento ora objurgada. Sob essas premissas, sobeja desguarnecida de verossimilhança a pretensão recursal afeta à infirmação do decisório arrostado no ponto em que pontificara, acertadamente, que o fato de a parte embargada ter esclarecido que contratara serviços para empresas diversas não descerraria na constatação de que estaria ela defendendo direito alheio em nome próprio. É que, em suma, pretendem os embargantes, em verdade, o reconhecimento da inexigibilidade do título, inclusive porque não negam que o firmaram e que nele a embargada detém a qualidade de credora, mas isso somente pode ser resolvido no mérito, pois não guarda qualquer relação, ao contrário do assimilado pelos agravantes, com as condições da ação para manejo da execução. Noutro giro, e novamente sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação devolvida ao exame da instância recursal, vislumbro estar o agravo de instrumento em pauta guarnecido dos pressupostos necessários à sua agregação com efeito suspensivo no que se refere ao pleito recursal endereçado à infirmação do decisório no ponto em que extinguira sem resolução do mérito o processo, no que diz respeito à pretensão condenatória endereçada aos embargados, com fulcro no art. 940 do Código Civil. Ora, a questão pertinente à viabilidade de a pretensão condenatória ser deduzida em sede de embargos do devedor – ou melhor, em qualquer mecanismo de natureza defensiva – já se encontra há muito superada pela jurisprudência. Com efeito, no julgamento do REsp 1.111.270/PR, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 622), o Superior Tribunal de Justiça assentara orientação no sentido de que a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil independe da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo, entretanto, imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Por pertinente, colaciona-se a ementa do referido julgado: “RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31o DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS. 1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo. 1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. 1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes. 1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou reconvenção. 1.3.2. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. [...] (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016) [grifos no original].” Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmara aludido entendimento, consoante se afere da ementa a seguir trasladada: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO BOJO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Ação monitória, por meio da qual o autor afirma ser credor da quantia de R$ 153.409,35 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente a suposto saldo devedor de contrato de mútuo e abertura de crédito. 2. Ação ajuizada em 24/11/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/07/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível o pedido de repetição de indébito em dobro - previsto no art. 940 do CC/02 - em sede de embargos monitórios. 4. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.877.292/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.) – Grifo nosso. Como cediço, a gênese da sanção apregoada pelo art. 940 do Código Civil é a defesa da boa-fé que deve pautar os negócios jurídicos e a repugnação da tentativa de locupletamento ilícito, devendo sua incidência na órbita instrumental ser coadunada com sua destinação de forma a se privilegiar seu alcance material, emergindo dessa apreensão que sua aplicação não está condicionada ao aviamento de reconvenção, ação autônoma ou de instrumento processual específico, podendo ser demandada na própria defesa do obrigado que está sendo indevidamente demandado por quantia já paga ou, em se tratando de ação executiva, em sede de embargos, como sucedera no vertente caso. Aliás, essa possiblidade encontra nítido amparo no art. 917 do Código de Processo Civil, pois a aplicação da sanção encontra-se imbricada, justamente, ao reconhecimento da inexigibilidade da obrigação (inciso I) ou mesmo do excesso de execução (inciso III), além de estar abrangida pela larga acepção conferida pelo legislador processual no inciso VI, no sentido de que o executado poderá alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”. Consoante verificado alhures, conquanto seja intrínseca a natureza de pretensão própria, a aplicação da sanção encontra-se compreendida no espectro defensivo atribuível à parte ré da ação de conhecimento, de modo que, se é passível de ser alegada mediante o simples manejo de contestação, independentemente, inclusive, de ser cumulada com reconvenção, inexiste razão para que essa faculdade seja inviabilizada ao devedor do executivo em sede de embargos à execução, sob pena de impingir indevida supressão da eficácia normativa do inciso acima mencionado (inciso VI) e, ademais, de incorrer em violação ao princípio da economia e celeridade processuais. A formulação, ademais, ao invés do compreendido, não atenta contra a competência funcional reservada ao juízo a quo, pois matéria passível de ser formulada, frise-se, em qualquer ambiente processual. A consequência lógica dessa apuração é que, sendo passível de formulação em ambiente de embargos do devedor e tem o juízo competência para processar e julgar a lide incidental, obviamente que a jurisdição que o assiste compreende todas as matérias passíveis de serem formuladas naquele ambiente processual. Inexiste, pois, situação a induzir incompetência quanto a pedido compreendido no espectro de cognição inerente aos embargos do devedor. Diante do alinhado, sobeja que a decisão arrostada, tendo, quanto ao ponto, se distanciado dessas premissas, uma vez que reconhecera que o pedido de restituição em dobro não pode ser processado no bojo dos embargos à execução e, por conseguinte, extinguira parcialmente o processo, sem resolução do mérito, não merece prevalecer, pois afigura-se dissonante da expressa regulamentação legal conferida à matéria. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra a imperiosidade de se agregar ao agravo o efeito suspensivo almejado, viabilizando o processamento dos embargos à execução inclusive no que diz respeito à pretensão condenatória endereçada aos embargados, aviada com fulcro no art. 940 do Código Civil. Esteado nesses argumentos, conheço parcialmente do agravo e, nessa extensão, lastreado no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo parcialmente o efeito suspensivo almejado, exclusivamente para sobrestar os efeitos da decisão arrostada no ponto em que extinguira os embargos à execução subjacentes, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, devendo, pois, ser processado e examinado o pedido de restituição em dobro formulado pelos embargantes com fulcro na imprecação de cobrança indevida. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 70917371 – pág. 1 (fl. 3). [2] - Documento de ID 211965536 (fls. 4/12), nos autos do processo n° 0740826-18.2024.8.07.0001. [3] - Documento de ID 214908558 (fls. 73/87), nos autos do processo n° 0740826-18.2024.8.07.0001. [4] - Decisão de ID 229764438, nos autos do processo n° 0740826-18.2024.8.07.0001. [5] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [6] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.